Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. A parte apelante S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA informa a perda superveniente do interesse recursal em razão da alteração voluntária de modificação das placas. Intime-se a parte AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID150063587, bem como sinalizasse e justifique o eventual interesse no processamento do recurso. Retire-se o feito da pauta e aguarde-se o decurso do prazo para manifestação. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora